Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELA BENEFICIÁRIA EM FUNÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA.
1. Agravos de instrumento contra i) decisão que determinou a complementação do depósito referente à cota da agravada, por ter compreendido indevida a subtração efetuada a título de honorários periciais quando da realização do cumprimento voluntário, ante a gratuidade deferida à parte; e ii) decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual almejava a reserva de crédito depositado em favor da agravada para satisfação dos honorários e outros ônus de sucumbência.
2. Nos termos do artigo 98, §3o, do Diploma Processual, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica.
3. Conquanto possível a impugnação e o afastamento do benefício de assistência judiciária concedido – em qualquer tempo e grau de jurisdição – tal faculdade requer cuidados próprios, adstritos aos princípios da ampla defesa e contraditório.
4. In casu, afora o montante recebido por conta da própria demanda (indenização por danos materiais e morais), não há notícia de que a situação econômica da beneficiária tenha se favorecido, falecendo maiores elementos para descaracterizar a hipossuficiência que deu ensejo à concessão da benesse. Assim, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, inviáveis as pretensões recursais relacionadas à cobrança/dedução dos honorários periciais (adiantados pela parte adversa) e honorários advocatícios de sucumbência.
5. Via de regra, o depósito judicial de indenização não tem o condão de alterar as condições socioeconômicas do beneficiário da gratuidade de justiça, em razão da finalidade compensatória da referida verba, não sendo motivo determinante para a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Precedente desta Corte.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.